Tribunal: TJDFT
Processo: 0713696-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta aos autos do mandado de segurança subjacente, o Juízo da causa prolatara sentença[1] denegando a segurança pleiteada. Plasmado que o processo principal fora extinto com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, a resolução repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões intercorrentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante, pois não fora agraciada com as benesses da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 95091512 do Processo no 0702852-95.2021.8.07.0018.